Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012150-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), CLOVIS DA SILVA SANTOS - CPF: 415.327.241-87 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. COMPENSAÇÃO REMUNERATÓRIA. NÃO ABSORÇÃO DAS PERDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. O laudo indicou percentual de perda de 24,32%, a ser indenizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as reestruturações remuneratórias promovidas por leis municipais posteriores à conversão monetária são suficientes para compensar integralmente a perda salarial reconhecida judicialmente, autorizando a chamada “liquidação zero”.

III. Razões de decidir

3. A liquidação da sentença deve ater-se aos limites do título judicial, que reconheceu o direito à diferença remuneratória.
4. O laudo pericial limitou-se à quantificação da perda com base na evolução salarial real e nos holerites do servidor, não tendo sido infirmado por prova técnica idônea.
5. A compensação da perda originária com reajustes legais posteriores exige análise concreta e individualizada, sendo insuficiente a alegação genérica de reestruturação de carreira.

6. O município não apresentou impugnação técnica ao laudo pericial, tampouco comprovou a existência de compensação integral das perdas salariais.

7. A homologação do laudo não afronta a jurisprudência do STF nos REs 561.836 e 984.840, pois não se trata da rediscussão do direito à incorporação da URV, mas da quantificação do valor reconhecido judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reestruturação remuneratória posterior à conversão da URV não afasta, por si só, o direito à percepção de diferenças salariais reconhecidas judicialmente, exigindo-se prova técnica individualizada da compensação integral. 2. A homologação de laudo pericial que quantifica perdas não refutadas por prova idônea deve ser mantida, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502 e 509, II.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Campo Verde/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de URV n. 1000473-66.2019.8.11.0051, proposta pelo Recorrido, homologou o laudo pericial, apresentado na liquidação da sentença (id. 281012881, págs. 02/04).

O Agravante sustenta que a perícia desconsiderou a existência de reestruturações remuneratórias ocorridas no âmbito municipal, notadamente pelas Leis Municipais ns. 773/2002, 2.253/2017 e Lei Complementar n. 124/2019, as quais recompuseram eventuais perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, fato que ensejaria o reconhecimento da chamada “liquidação zero”.

Argumenta que a homologação do laudo, que apurou diferença salarial superior a 24% (vinte e quatro por cento), incorre em ilegalidade, pois ignora o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, segundo o qual a reestruturação da carreira do servidor representa compensação suficiente das perdas ocasionadas na conversão monetária, limitando temporalmente a incorporação do índice de 11,98% (onze, vírgula noventa e oito por cento).

Aduz que, conforme decisão proferida no RE n. 984.840/MT, a Corte Suprema já reconheceu que a existência de legislação municipal posterior à conversão da URV que reestruture os vencimentos do funcionalismo público afasta a possibilidade de deferimento de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

Defende que o Juízo de origem desconsiderou a manifestação anterior da municipalidade, que, ainda antes da realização da perícia, havia apresentado provas documentais de que os percentuais postulados já haviam sido absorvidos pelas referidas leis, sendo, portanto, indevida a homologação do laudo pericial que aponta montante a ser adimplido.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 281396875, pág. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 284000379, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de emitir parecer, por entender que não há interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 290444853, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Campo Verde/MT insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de URV n. 1000473-66.2019.8.11.0051, proposta pelo Recorrido, homologou o laudo pericial, apresentado na liquidação da sentença.

Denota-se dos autos que Clóvis da Silva Santos propôs a A
ção de Cobrança, contra o Município de Campo Verde, defendendo ter havido diferenças salariais decorrentes da conversão de URV para o Real.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão da moeda, ocorrida no mês de março de 1994, cujo saldo deveria ser apurado em liquidação da sentença, excluindo as parcelas atingidas pela prescrição.

O ente público municipal interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Esta Corte de Justiça negou provimento à Apelação e, em Reexame Necessário, retificou parcialmente o ato sentencial, para determinar que a liquidação fosse por arbitramento e alterou os consectários legais (juros e correção monetária).

Com o trânsito em julgado do acórdão, Clóvis da Silva Santos deu início à Liquidação da Sentença.

A Magistrada de Primeiro Grau determinou que o Município de Campo Verde apresentasse a documentação necessária à elucidação dos pontos controvertidos e, após o atendimento da determinação, procedeu à nomeação de perito.

O Perito juntou aos autos o Laudo, informando que o percentual da perda correspondeu a 24,32% (vinte e quatro, vírgula trinta e dois por cento) (id.
2810128790, págs. 352/367).

Intimados a manifestarem sobre o Laudo Pericial, apenas o Autor se manifestou, concordando com os cálculos (id. 159593490, págs. 370/371).

Diante disso, o Julgadora singular homologou o Laudo, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
HOMOLOGO
o laudo pericial produzido nos autos. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Campo Verde interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência recursal cinge-se à homologação do laudo pericial contábil, que desconsiderou a tese da chamada “liquidação zero”, sustentada pelo Agravante sob o argumento de que as sucessivas reestruturações de carreira – notadamente as promovidas pelas Leis Municipais ns. 773/2002, 2.253/2017 e LC n. 124/2019 – teriam promovido a integral recomposição das perdas remuneratórias advindas da conversão monetária ocorrida em 1994, absorvendo por completo o percentual de 11,98% (onze vírgula n noventa e oito por cento) que serve de parâmetro indenizatório nas ações dessa natureza.

Inicialmente, é necessário pontuar que a fase de liquidação de sentença tem por finalidade a quantificação do direito já reconhecido em título judicial transitado em julgado, cujos contornos não podem ser modificados, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, não se discute mais o direito ao recebimento da diferença remuneratória, mas apenas o valor efetivo da verba devida ao servidor público em razão da incorreta conversão de sua remuneração para a URV, situação devidamente reconhecida no título judicial exequendo.

Neste contexto, a atuação do perito judicial restringiu-se a quantificar a extensão do direito reconhecido, com base nos documentos constantes dos autos, nos contracheques, nas fichas funcionais e na legislação municipal aplicável.

O
Expert
, após análise técnica minuciosa, emitiu o laudo pericial concluindo que ainda persistem diferenças salariais significativas a serem adimplidas pelo Município Agravante, que não foram absorvidas pelas reestruturações remuneratórias posteriores.

A tentativa do Agravante de afastar o laudo técnico, mediante invocação genérica de reestruturações legais, revela-se incongruente com a dinâmica da liquidação por arbitramento, na medida que a simples alteração legislativa não conduz automaticamente ao esvaziamento do direito incorporado pelo servidor.

A compensação entre eventual aumento de vencimentos e a perda decorrente da conversão monetária deve ser aferida concretamente e individualmente, com base na evolução salarial real do servidor, à luz do histórico funcional e remuneratório, e não em critérios genéricos ou suposições abstratas.

Ademais, o Município limita-se a afirmar que o Recorrido teve alteração de padrão de vencimento, com consequente elevação salarial ao longo dos anos, concluindo – por inferência – que tais reajustes teriam absorvido o percentual de perda reconhecida judicialmente.

Tal raciocínio, contudo, ignora que o perito responsável, após análise dos holerites e da matriz remuneratória municipal, identificou diferenças remuneratórias persistentes, em percentual superior ao índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), revelando que os aumentos concedidos não se confundem com a recomposição da perda originária e tampouco a suprimiram.

Além disso, cumpre anotar que a incorporação do referido índice às remunerações do servidor não configura aumento indevido, mas sim a reconstituição de uma parcela suprimida ilicitamente por ocasião da conversão monetária, de forma que sua compensação com aumentos genéricos posteriores pode configurar afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, caso não seja apurada com precisão, o que exige prova técnica idônea.

Registro que os argumentos do Agravante também não evidenciam qualquer nulidade ou irregularidade que macule a decisão agravada, tampouco infirmam a regularidade do laudo pericial, que se apresenta devidamente fundamentado, com embasamento técnico e aderência aos elementos fáticos do processo.

Da mesma forma, não prospera a invocação do instituto da “liquidação zero” em abstrato, como forma de encerrar a Execução sem pagamento, pois o reconhecimento de que não há saldo a ser quitado depende de prova técnica contundente e unívoca de que a perda remuneratória foi integralmente recomposta ao longo do tempo, o que não restou demonstrado no presente caso.

Não bastasse isso, observo que
o Agravante foi devidamente intimado a manifestar sobre o referido laudo e permaneceu inerte.

Sendo assim, entendo que o ato judicial combatido se encontra em harmonia com o título executivo judicial e com as conclusões técnicas constantes do laudo pericial homologado, não verificando, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Campo Verde, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025